Tribunal: STF
Processo: RE 116584
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-11-28
Data de publicação: 1989-11-28

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. AUTARQUIA
FEDERAL. NA SISTEMATICA DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 (EC N. 1/69)
COMPETIA A JUSTIÇA FEDERAL COMUM JULGAR AS CAUSAS TRABALHISTAS EM
QUE FOSSE PARTE AUTARQUIA FEDERAL (ART. 125, I). INCOMPETENCIA
RATIONE MATERIAE (ABSOLUTA) DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DEVE SER
DECLARADA DE OFICIO, AINDA QUANDO NÃO PREQUESTIONADO O TEMA
CONSTITUCIONAL - NO CASO HOUVE PREQUESTIONAMENTO - PELO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR
NÃO SÓ AS CAUSAS TRABALHISTAS INTERPOSTAS ATÉ A PROMULGAÇÃO DA NOVA
CONSTITUIÇÃO, MAS TAMBÉM AS QUE DEVESSEM TER SIDO ALI AJUIZADAS E,
POR UMA OU OUTRA RAZÃO, NÃO O FORAM. EXEGESE DO PARAGRAFO 10,
ART. 27, DO ADCT-CF/1988 FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
NULIDADE DAS DECISÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO E REMESSA DOS AUTOS
A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.